Tribunal: TJDFT
Processo: 0720126-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. QUEDA EM HOSPITAL. AGIR ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC/2015. FALTA DE ATENÇÃO DA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo, a propositura de ação de indenização encontra-se submetida ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 27 do CDC.
2. A responsabilidade prevista no art. 14 do CDC é objetiva, afastando apenas a comprovação da culpa, mas não exclui a necessidade de se demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do Réu.
3. Isso porque os requisitos de configuração da responsabilidade civil comum não são totalmente afastados na referida hipótese, ou seja, os pressupostos lógico-jurídicos da responsabilidade mantêm-se exigíveis em qualquer dos sistemas de atribuição de responsabilidade: conduta, dano e nexo de causalidade entre ambos.
4. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373 CPC/2015.
5. Como regra geral, o nexo de causalidade deve ser analisado no caso concreto e a demonstração da presença do vínculo entre a ação e o resultado cabe à parte autora, não sendo suficiente a mera possibilidade de o evento ter origem no fato narrado por ela na inicial.
6. Inexistindo prova acerca do nexo causal entre as lesões sofridas pela Autora e conduta imputada ao Réu, não subsiste o dever de indenizar nos termos inicialmente pleiteados pela apelante em sua exordial.
7. Recurso improvido.